Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713162-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIO OTAVIO ALVES AGRAVADO: CONCEPT PISCINAS E EXTERIORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE DE MESQUITA BORIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELVIO OTAVIO ALVES objetivando a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pelo ora agravante. Relata o recorrente que até meados de 2021 era empresário individual, atuando no ramo de vacinas particulares, porém, sua empresa foi fechada ante a sua condição econômica e atualmente não possui vínculo empregatício, tendo como fonte de renda o aluguel de um imóvel, assim como os aluguéis esporádicos de outro imóvel, para eventos, o que não possibilita qualquer estabilidade financeira ao mesmo. Afirma que tem quatro filhos, desses, dois são menores de idade, o que faz com que tenha de arcar com despesas de cunho alimentar, que são sua prioridade, além de ter sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Aduz que não se exige que a parte seja pobre ou esteja em estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos, sendo possível que uma pessoa natural, mesmo com renda mensal superior ao salário mínimo, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. Considera presentes o periculum in mora e o fumus boni juris, motivo pelo qual requer a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça ao recorrente. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que os extratos bancários juntados pelo autor, embora desatualizados (agosto, setembro e outubro de 2022), demonstram uma considerável movimentação financeira, em 03 instituições financeiras distintas e com valores a crédito elevados num mesmo mês (R$5.000,00 - Transferência recebida em 08/08/2022); além disso, informam tais documentos que o autor possui investimentos financeiros em CDB (BB Rende Fácil) cujo montante total não foi informado nos autos, embora os documentos indiquem valores consideráveis (recebimento de R$5.595,32 em 16/08/2022). Tais circunstâncias são suficientes para afastar a alegada hipossuficiência financeira, razão por que indefiro o pleito de gratuidade de justiça. Não obstante as alegações do agravante, não há equívocos aferíveis, de plano, na decisão agravada. A jurisprudência desta e. Corte tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os extratos bancários colacionados pelo requerente aos autos originários, relativos a 3 (três) instituições bancárias, relevam entradas superiores a R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) no mês de agosto/2022; mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em setembro/2022; mais de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) no mês de outubro/2022; e, nos primeiros 12 dias de dezembro/2022, valores acima de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) – ID 45525762, fls. 41/64 – importâncias que excedem o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado e devidamente observado pelo Juízo a quo, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Além disso, os extratos bancários desacompanhados de documentação consistente relacionada às despesas mensais atuais não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Vale lembrar que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, não se tendo sequer notícia sobre eventuais rendimentos percebidos por outro membro da família do agravante. Repiso que a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requeridos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Faculto ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada de documentos que comprovem suas despesas mensais, movimentação bancária - extratos de todas as contas bancárias vinculadas ao CPF do recorrente, dos últimos 3 (três) meses, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator